Tribunal: TCU
Processo: 016.933/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos provenientes de transferências voluntárias do governo federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Hercules Sidiney Firmino, como então prefeito de Água Branca - PB (gestão: 2005-2008), em face do Acórdão 8.265/2013 prolatado pela 1a Câmara do TCU, ao julgar irregulares as contas do aludido prefeito, além da MRL Construtora Ltda. e da Construtora Apolo Ltda., para condená-los ao pagamento do correspondente débito, além de lhes aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante da ausência do nexo causal entre a execução do objeto pactuado e os recursos repassados por meio do Convênio n.o 256/2006 celebrado com o então Ministério da Integração, em prol do canal pluvial, e do Convênio 2.915/2005 ajustado com a Funasa, em prol dos módulos sanitários, bem como do Contrato de Repasse n.o 0178449-50/2005 firmado com o Ministério do Esporte, em prol do ginásio poliesportivo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão interposto por Hercules Sidiney Firmino em face do Acórdão 8265/2013-TCU-Primeira Câmara , nos termos do art. 35, II e III, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 288, II e III, do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Declaração de Voto, além do Voto do Ministro-Relator, ao ora recorrente, para ciência.